Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021925-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): AGENOR JÁCOMO CLIVATI JÚNIOR
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agenor Jácomo Clivati Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0036023-77.2016.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de sobrestamento da ação, manteve o Estado de Mato Grosso, no polo passivo, indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ele apresentada e condenou-o ao pagamento das custas processuais (id. 62943452, págs. 05/16).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o indeferimento da petição inicial da Reconvenção foi equivocado, já que bastava modular os efeitos da decisão/sentença, conforme os artigos 20, 21 e 24, do Decreto n. 4657/1942 – LINDB.
Aduz que há conexão entre o objeto da ACP e o da Reconvenção, e que preencheu os requisitos de admissibilidade.
Afirma que, no que concerne ao desconto previdenciário, a decisão contraria o entendimento desta Corte, visto que, em outro processo semelhante, foi decidido pela modulação da decisão de declaração de nulidade da estabilidade de servidor da ALMT, portanto, tratou da matéria em ACP.
Assinala que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento, em repercussão geral – Tema n. 191 –, que declarada a nulidade da contratação do empregado público, subsiste o direito ao depósito do FGTS.
Assegura que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.806.086/MG, Tema n. 1020, reconheceu o direito ao FGTS, da mesma forma a nulidade do contrato, dado ser o ato incompatível com a ordem constitucional.
Sustenta que há a necessidade de produção das provas, com vistas a comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 19, do ADCT.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agenor Jácomo Clivati Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0036023-77.2016.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de sobrestamento da ação, manteve o Estado de Mato Grosso, no polo passivo, indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ele apresentada e condenou-o ao pagamento das custas processuais.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que o efeito suspensivo não deve ser concedido, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, porque o indeferimento da petição inicial da Reconvenção, a princípio, mostra-se acertado, pois o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT não tem competência para apreciar a questão relativa ao desconto previdenciário.
Ademais, a pretensão do Recorrente está condicionada à procedência da ACP, o que, no meu entendimento, afasta o interesse processual.
Não há desconsiderar que, na hipótese de a estabilidade do Recorrente for declarada nula, não haverá perda do período de contribuição previdenciária, bastando, apenas, averbar o tempo, junto ao INSS.
No que tange ao FGTS, penso que deve ser apreciado, quando do julgamento de mérito, pois tenho dúvidas em torno da aplicação do Tema n. 1020, do STJ, ao caso.
Com relação ao suposto cerceamento de defesa, também será analisado no mérito do presente Agravo, pois se faz necessária a manifestação da parte Agravada.
Ademais, caso provido o Recurso, a instrução processual, no feito de origem, será retomada. Logo, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, postulado por Agenor Jácomo Clivati Júnior.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.